Tribunal: TJSP
Processo: 1007351-56.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Bancário. Cartão de Crédito. Ação declaratória de inexistência de débito e de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Apelante que afirma não ter contratado empréstimo que gerou a negativação de seu nome no cadastro de inadimplentes. Réu que comprovou a origem da dívida: cartão de crédito regularmente contratado via aplicativo (art. 373, II, do CPC).

Ementa:
Apelação. Bancário. Cartão de Crédito. Ação declaratória de inexistência de débito e de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Apelante que afirma não ter contratado empréstimo que gerou a negativação de seu nome no cadastro de inadimplentes. Réu que comprovou a origem da dívida: cartão de crédito regularmente contratado via aplicativo (art. 373, II, do CPC). Débito existente. Inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes mantidos por órgãos de proteção ao crédito. Admissibilidade. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios na fase recursal. Recurso desprovido.